Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-11.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-11.2019.8.14.0026

APELANTE: GUSTAVO AMORIM DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GUSTAVO AMORIM DE SOUSA contra sentença penal condenatória que o responsabilizou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa. O crime foi cometido em concurso com outro agente contra a vítima NILDA SOUZA CONCEIÇÃO SANTOS. O recorrente foi reconhecido pela vítima, confessou a prática delitiva em juízo e teve contra si provas testemunhais e materiais. A defesa sustentou nulidade no reconhecimento pessoal e ausência de provas para a condenação, requerendo absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal implica nulidade da prova; (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), especialmente quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que o art. 226 do CPP tem caráter recomendatório e que o reconhecimento pessoal realizado de forma informal não invalida a prova, desde que confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e acompanhada de outros elementos probatórios.

A palavra da vítima possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como no caso concreto.

A confissão do réu em juízo, a recuperação do bem subtraído (aparelho celular), a atuação policial imediata e os depoimentos testemunhais confirmam a materialidade e a autoria do crime, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, aplicando com fundamentação adequada a pena-base e as causas de diminuição e aumento, conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade quando o ato é confirmado em juízo e corroborado por outras provas.

A palavra da vítima, associada à confissão do réu, à apreensão do objeto subtraído e ao depoimento policial, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo majorado.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto de provas é firme e harmônico, permitindo juízo seguro de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.3.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023.

STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.6.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.3.2024.

TJPR, Ap. Crim. nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal, Rel. Maria José de Toledo, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GUSTAVO AMORIM DE SOUSA contra a sentença que o condena à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal brasileiro.

Consta dos autos que, em 12/11/2019, foram apreendidos três aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung, modelos J02 Prime e J5 Prime, ambos de cor rosa, e um modelo J7 Prime, de cor preta, todos devidamente identificados por seus respectivos números de IMEI.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de MARCOS ANTÔNIO ALVES MARTINS e GUSTAVO AMORIM DE SOUSA, imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, contra a vítima NILDA SOUZA CONCEIÇÃO SANTOS, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal brasileiro. A denúncia foi recebida em 06/05/2019.

Concluída a instrução, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo MARCOS ANTÔNIO ALVES MARTINS por insuficiência de provas e condenando GUSTAVO AMORIM DE SOUSA. Na dosimetria da pena, reconheceu-se uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixando-se a pena-base em 4 anos, 8 meses de reclusão e 12 dias-multa. Em seguida, aplicaram-se duas atenuantes — confissão espontânea e menoridade relativa —, reduzindo-se a pena ao mínimo legal. Na terceira fase, reconheceu-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, elevando-se a pena em 1/3, resultando na pena definitiva acima mencionada. Foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, por alegada ilicitude. No mérito, sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal brasileiro. Requereu, ainda, o prequestionamento das matérias constitucionais e legais ventiladas, para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A vítima NILDA SOUZA CONCEIÇÃO SANTOS, em depoimentos judiciais, identificou o apelante GUSTAVO AMORIM DE SOUSA como um dos autores do delito, mencionando que foi abordada por dois indivíduos, um deles portando faca, que a ameaçou diretamente ao encostar a arma em seu abdômen e exigir a bolsa. A vítima foi clara ao relatar que teve seus pertences subtraídos — um celular, documentos e valores em dinheiro. Confirmou, ainda, que o aparelho celular rosa, modelo Samsung J2 Prime, apresentado pela polícia, era de sua propriedade, sendo o mesmo encontrado em posse do réu.

O reconhecimento do réu realizado na fase policial foi posteriormente confirmado em juízo, sob condições regulares e sem qualquer demonstração de prejuízo concreto. A alegação defensiva de nulidade, baseada na suposta inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal brasileiro, não prospera, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do mesmo diploma legal. A jurisprudência brasileira tem sido firme ao entender que eventual desconformidade formal no procedimento de reconhecimento pessoal não acarreta nulidade da prova, desde que corroborada por outros elementos coligidos validamente, como no presente caso.

O depoimento da testemunha PM AUGUSTO CESAR CORREA também reforça a autoria delitiva. O policial militar narrou que a guarnição se deslocou ao local indicado por colega de farda que, mesmo de folga, havia presenciado os fatos e solicitado apoio. Ao chegarem, encontraram a vítima que prontamente reconheceu os autores, os quais tentaram evadir-se. Um terceiro indivíduo, presente entre os autores, foi detido e admitiu ter emprestado uma bicicleta vermelha a um dos assaltantes, sendo este posteriormente identificado como o réu.

Além disso, GUSTAVO AMORIM DE SOUSA confessou, em juízo, a sua participação na empreitada criminosa. Declarou que acompanhava seu comparsa “Max”, e que este, subitamente, decidiu assaltar uma mulher utilizando uma faca. Narrou que, após a subtração da bolsa, ambos fugiram em direção a uma área de mata. A narrativa do réu é compatível com a dinâmica descrita pela vítima e reforçada pelas testemunhas.

A confissão judicial do réu, por sua espontaneidade e consonância com os demais elementos coligidos, reveste-se de elevado valor probatório. A compatibilidade entre o relato da vítima, a atuação policial imediata, o reconhecimento do bem subtraído e a admissão dos fatos pelo próprio acusado afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

Ademais, como expressamente prevê o art. 155 do Código de Processo Penal brasileiro, o juízo pode fundamentar sua decisão em provas produzidas em juízo, ainda que complementadas por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desde que não exclusivamente nela baseadas. E, no caso concreto, as provas judiciais são amplas e suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade processual que tenha causado prejuízo à defesa. O reconhecimento do réu não constituiu prova isolada, mas elemento integrante de um quadro probatório coerente e convergente, que permite afirmar, com segurança, a participação de GUSTAVO AMORIM DE SOUSA no crime de roubo praticado mediante grave ameaça, em concurso de agentes.

A sentença, portanto, está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026